Tribunal: TJMT
Processo: 1002850-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002850-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAURISTON MUNIZ DE RESENDE - CPF: 068.586.861-34 (AGRAVANTE), EZIO KLEBER BORGES - CPF: 034.431.751-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNIZ E BORGES LTDA - CNPJ: 15.063.910/0001-90 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — TENTATIVA PRÉVIA PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — VERIFICAÇÃO.

REQUISITOS DE VALIDADE DO EDITAL DE CITAÇÃO — ARTIGO 8o, IV, DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO.

BLOQUEIO BACEN JUD — IMPENHORABILIDADE — ARTIGO 854, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO COMPROVAÇÃO.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Constatado que no Edital de Citação há
a indicação do exequente e do executado, o prazo para manifestação, o endereço do juízo, a indicação do montante original da dívida e da data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo
artigo 8o, IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Quando o executado não comprova que a quantia tornada indisponível é impenhorável, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível a desconstituição do bloqueio.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto por
Muniz e Borges Ltda
,
Ezio Kleber Borges
e
Lauriston Muniz de Resende
contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Asseguram que “
não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização dos executados, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço dos devedores
”.

Asseveram que “
poderia a exequente requerer a utilização do Siel, Bacenjud, Infojud e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como, a expedição de ofícios à Energisa, Detran/MT, Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Receita Federal e para as operadoras de telefonia Oi, Vivo, Tim e Claro, a fim de que informem o endereço atual dos executados
”.

Afiançam que “
é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa dos executados, que poderiam constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial
”.

Afirmam que “
ao serem expedidos, os editais de citação deixaram de indicar a data da inscrição no Registro da Dívida Ativa, deixando, assim, de preencher um dos requisitos legais, previstos no artigo 8o, inciso IV da Lei de Execução Fiscal – LEF
”.

Acentuam que “
resta clara a impenhorabilidade do valor constrito junto às contas mantidas pelo executado Lauriston Muniz de Resende, visto que
, [...]
trata-se de quantia inferior a quarenta salários mínimos encontrada em conta bancária
”, consoante o disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para “
declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo
, [...],
bem como para determinar a imediata restituição dos valores bloqueados junto às contas bancárias da executada, ante a impenhorabilidade dos valores encontrados por meio do Bacenjud, conforme prevê o Art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil – CPC
”.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 118896485).

Contrarrazões (Id. 121637013).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] No caso em debate, a citação pelo correio restou frustrada.

Além disso, foi certificado pelo Oficial de Justiça, quando do cumprimento dos mandados de citação, ser desconhecido o paradeiro do executado.

Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização.

Ademais, o fato de não terem sido observados todos os requisitos formais previstos no artigo 8o, inciso IV, da LEF, no momento da expedição do edital, por si só, não torna a citação nula, sendo necessário, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo.

Na hipótese, o edital de citação expedido deixou de constar a data da inscrição no registro da Dívida Ativa, o que não representa nenhum prejuízo à executada, especialmente porque foram declinadas informações suficientes para identificação do processo e das partes.

[...]

O excipiente alega a impenhorabilidade do valor bloqueado via sistema Bacenjud, com base em interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil – CPC.

Com efeito, a jurisprudência defende a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela depositada em caderneta de poupança ou conta corrente.

Todavia, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

[...]

‘
In casu
’, não há prova de que a quantia bloqueada se trata da reserva financeira do executado. Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.

Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade da quantia constrita.

Posto isso, indefiro os pedidos formulados na exceção de pré-executividade acima identificada.

Transfira o valor penhorado nos autos para a conta do exequente. [...]
(Id. 118790455 – fls. 39/41).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 18.662,34: dezoito mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 00539/99, Id. 118790458 – fls. 8), em que a inicial foi protocolada em 18 de maio de 1999 (Id. 118790458 – fls. 6) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 21 de maio do mesmo ano (Id. 118790458 – fls. 9).

A empresa executada foi citada pelo correio em 19 de março de 2000 (Id. 118790458 – fls. 14)

e, na data de 17 de maio do mesmo ano, certificou-se o decurso de prazo, sem que fosse realizado pagamento do débito ou garantido o juízo (Id. 118790458 – fls. 15).

Em decorrência, na data de 25 de julho de 2000, a Fazenda Pública requereu o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas da empresa executada (Id. 118790458 – fls. 17/18), todavia, restou indeferido, a determinar a citação dos coobrigados:

[...] Não tendo a Devedora procedido o pagamento do débito, com fundamento no § 3o, ‘
in fine
’, do art. 4o da Lei no 6.830/80, bem como no art. 135, III, do C.T.N., defiro o pedido da Fazenda Exequente. Citem-se os co-responsáveis, relacionados na CDA (fls. 03), por mandado. [...]. (Id. 118790458 – fls. 20).

Ao contrário do determinado no despacho, em 23 de dezembro de 2003 expediu-se
mandado de citação
para a empresa executada (Id. 118790458 – fls. 22/24) e, na data de 2 de fevereiro de 2004, o oficial de justiça certificou que a citação restou ineficaz:

[...] Certifico e dou fé, que em cumprimento ao r. Mandado do MM Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda, não foi possível proceder a citação de Muniz Borges Ltda, tendo em vista não ter localizado a mesa e nem seu representante legal. Certifico ainda, que não foi possível proceder o arresto em bens da executada fazer não ter conseguido localizar bens em nome da mesma e nem de seu sócio. [...]. (Id. 118790458 – fls. 25).

Por conseguinte, a Fazenda Pública, na data de 26 de outubro de 2006, apresentou endereço dos executados coobrigados Ezio Kleber Borges e Lauriston Muniz de Resende, a pleitear pela tentativa de citação, e também requereu a reunião do processo com a execução fiscal no 114/1999 (Id. 118790458 – fls. 54/55), a ser deferido em 30 de novembro de 2006:

[...] Especificados os endereços e o valor atualizado do débito (fls.30/1), citem-se os co-Responsáveis, incluídos no pólo passivo (fls.10).

Ainda, aparentando a conveniência, com fundamento no art. 28 da Lei no 6.830/80, defiro o pedido de reunião de feitos, na forma requerida pela Fazenda Exequente. [...]. (Id. 118790458 – fls. 58).

Ocorre que, em 14 de maio de 2015, nos autos da execução fiscal no 114/1999, determinou-se o “
desmembramento da execução fiscal no 92186
” (Id. 118790458 – fls. 60).

Na data de 2 de setembro de 2015, a Fazenda Pública requereu o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas dos executados (Id. 118790458 – fls. 62).

No entanto, em cumprimento ao despacho proferido em 30 de novembro de 2006 (Id. 118790458 – fls. 64), expediu-se carta de citação do executados (Id. 118790458 – fls. 65/67).

Em 21 de setembro de 2016, foi realizada a tentativa de citação dos executados pelo correio, que restaram infrutíferas (Id. 118790458 – fls. 68/72).

A Fazenda Pública, na data de 5 de julho de 2017, pugnou pela citação dos executados por oficial justiça (Id. 118790458 – fls. 74), que também restou ineficaz, consoante certidão:

[...] Certifico que me dirigi até o endereço mencionado, onde lá estando não foi possível proceder com a Citação dos executados Munis e Borges Ltda (Amore Mio Pizza) e Sro Lauriston Munis de Rezende e Sro Ezio Kleber Borges, em virtude de não haver encontrado o No 2014 na Rua Rui Barbosa centro, tendo mantido contato com alguns moradores próximo ao no 2014 e não obtive informações dos executados. Diante exposto devolvo o presente no aguardo de novas determinações. [...]. (Id. 118790457 – fls. 12).

De resultado, em petição datada de 5 de julho de 2018, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (Id. 118790457 – fls. 14).

O Edital de Citação foi afixado em lugar público no Fórum da Comarca de Rondonópolis em 17 de outubro de 2018 (Id. 118790457 – fls. 19).

Na data de 17 de dezembro de 2019, foi requerida a constrição de valores e bens via BacenJud (Id. 118790457 – fls. 43/44). Em decorrência, foi bloqueado o montante correspondente a R$ 285,73: duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos nas contas de Lauriston Muniz de Resende (Id. 118790456 – fls. 21).

Após, a Fazenda Pública, na data 15 de julho de 2021, pleiteou pela transferência dos valores bloqueados para sua conta (Id. 118790456 – fls. 26).

Pois bem.

A citação dos agravantes por edital, realizada em 17 de outubro de 2018 (Id. 118790457 – fls. 19) é cabível
nos termos do artigo 8o, III, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Ademais, é certo que, consoante o verbete no 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal,
a citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça
.

2. ‘
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
’ (Súmula 414/STJ).

3. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 725238/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

[...] No julgamento do Recurso Repetitivo no REsp 1.103.050/BA (Tema 102),
firmou-se o entendimento consolidado na Súmula n. 414 desta Corte segundo o qual ‘a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1387844/ES, Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

Por outro lado, quanto a nulidade do Edital de Citação pela ausência de requisitos de validade,
nele está consignado que
:

Edital de Citação

Prazo 30 dias.

Processo: 3575-64.1999.811.0003.

Código: 92186.

Valor da Causa: R$ 0,00.

Tipo: Cível.

Espécie: Execução fiscal -> Processo de Execução -> Processo Cível e do Trabalho.

Polo Ativo: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.

Polo Passivo: Muniz e Borges Ltda (Amore Mio Pizza), Lauriston Muniz de Rezende e outros.

[...]

Finalidade: Citação dos executados acima qualificados, atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhes é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, paga o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida.

Data da distribuição da ação: 18/05/1999.

Resumo da inicial: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda pública do Estado de Mato Grosso em face de Muniz e Borges Ltda (Amore Mio Pizza), Lauriston Muniz de Rezende e outros, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de falta de recolhimento de ICMS, inscrito da seguinte Certidão de Dívida Ativa: 539/1999.

Data da Inscrição da Dívida Ativa: 23/03/199.

Valor total do débito, incluindo honorários advocatícios

Débito Atualizado: R$ 18.662,34.

Honorários Fixados: R$ 0,00.

Total para Pagamento: R$ 18.662,34.

Despacho/Decisão: Vistos em correição. 1 – Não tendo a devedora procedido o pagamento do débito, com fundamento no § 3o,
in fine
, do art. 4o da Lei no 6.830/80, bem como no art. 135, III, do CTN, defiro o pedido da Fazenda Exequente. Citem-se os corresponsáveis, relacionados na CDA (fls. 03), por mandado. 2 – Tendo em vista a inclusão de corresponsáveis, informe-se ao Cartório Distribuidor, para a complementação na distribuição, também se procedendo as devidas alterações nos registros. 3 – Às providências. Rondonópolis, 1o de agosto de 2003. Valdir de Almeida Muchagata – Juiz de Direito.

Advertência: Ficam ainda advertidos os executados de que, aperfeiçoada a penhora, terão o prazo de 30 (trinta) dias para oporem embargos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. [...]. (Id. 118790457 – fls. 17).

Daí decorrente, verifica-se que, no Edital de Citação consta a indicação do exequente e dos executados, o prazo para manifestação, o endereço do juízo, a indicação do montante original da dívida e da data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa. Logo,
estão presentes os requisitos exigidos para regularidade do
artigo 8o, IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

No que se refere a impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária inferior ao limite de quarenta (40) salários mínimos, é certo que, nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil: “
São impenhoráveis
: [...]
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o
”.

Da mesma forma, é impenhorável: “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
” (artigo, 833, X do Código de Processo Civil).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X do Código de Processo Civil, não é restrita aos valores depositados em conta poupança inferior ao limite de quarenta (40) salários mínimos, mas também abrange os valores depositados em outras aplicações financeiras e em conta corrente.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE
IMPENHORABILIDADE
.
VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS
. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1.
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1812780/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021). [sem negrito no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada
.

3. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário Eletrônico em 31 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.

1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial.

2.
São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos
. Precedente da 2a

Seção.

3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.

4. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019). [se negrito no original]

Nada obstante a alegação de que o referido entendimento tem como objetivo
“preservar e garantir ao executado e sua família o mínimo para uma sobrevivência digna
” (Id. 118790454 – fls. 10), ao executado compete comprovar que a quantia tornada indisponível é impenhorável (Código de Processo Civil, artigo 854, § 3o, I), todavia, sequer foi apresentado prova do alegado.

Daí decorrente, não se mostra admissível a desconstituição de bloqueio no valor de
R$ 285,73: duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022